Tribunal: TJSP
Processo: 0131957-09.2009.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
- Seguro de vida e acidentes pessoais - Cobrança de indenização fundada em incapacidade permanente e parcial por doença – Preliminar de cerceamento de defesa afastada – Inexistência de incapacidade - Indenização indevida – Pedido improcedente - Apelo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000072294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0131957-09.2009.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOÃO
TAVARES MOREIRA RAMOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ
SEGUROS S/A (ATUAL DENOMINAÇÃO).
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE
MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SILVIA ROCHA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0131957-09.2009.8.26.0100 -Voto no 28147
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 0131957-09.2009.8.26.0100
29a Vara Cível da Comarca de São Paulo
Apelante: João Tavares Moreira Ramos
Apeladas: Itaú Seguros S/A
Juiz de 1o grau: Nuncio Theophilo Neto
Voto no 28147.
- Seguro de vida e acidentes pessoais - Cobrança de
indenização fundada em incapacidade permanente e
parcial por doença Preliminar de cerceamento de defesa
afastada
Inexistência de incapacidade - Indenização
indevida Pedido improcedente - Apelo não provido.
Insurge-se o autor, em “ação de cobrança de prêmio
de seguro”, contra a r. sentença de fls. 428/430, que julgou improcedente o
pedido, condenando-o ao pagamento das custas e despesas do processo,
além de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da
causa, ressalvada a gratuidade que lhe foi concedida.
O apelante sustenta que: a) o laudo pericial está
incompleto, porque deixou o perito de responder aos quesitos de fls.
308/310, contrariando o art. 473, inciso IV, do Código de Processo Civil; b)
o laudo pericial não é esclarecedor sobre a sua situação, porque deixa de
mencionar a provável data do início das duas doenças, se são
incapacitantes, qual o início da incapacidade e se há eventual possibilidade
de reabilitação profissional para exercício de outra atividade; c) a
complementação do laudo pericial ou, alternativamente, a realização de
nova perícia, é essencial à elucidação da sua real situação, de modo que a
sentença deve ser anulada; d) as partes não foram intimadas para se
manifestar sobre o laudo pericial e, eventualmente, apresentar parecer de
assistente técnico, com base no art. 477, § 1o, do CPC, tendo havido
somente a intimação dando ciência sobre o teor do laudo, o que implica
cerceamento de defesa, pelo desrespeito aos princípios do contraditório e
da ampla defesa e à Súmula Vinculante no 14 do STF; e) o acórdão
proferido em ação trabalhista que moveu em face da COMGÁS, sua antiga
empregadora, deixa claro a existência de nexo de causalidade entre a sua
enfermidade crônica e as atividades que exercia, tanto pela perícia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0131957-09.2009.8.26.0100 -Voto no 28147
3
realizada na aludida ação, quanto pela conclusão pericial atinente à ação
acidentária promovida pelo autor.
Recurso tempestivo e sem preparo, por ser o
autor beneficiário da justiça gratuita (fl. 63).
Houve resposta (fls. 569/577).
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança de indenização
securitária, oriunda de contrato de seguro de vida em grupo, celebrado
entre autor e a ré, por meio de estipulante, a empresa onde o autor
trabalhou de 1992 até 2000, tudo conforme o certificado individual de
seguro de fl. 54, a apólice de fls. 121/307 e a solicitação de desligamento
de fl. 185).
Afirma
o
autor
ser
portador
de
doença
ocupacional (LER/DORT) decorrente das suas funções de atendente
comercial e técnico de comercialização e orientação, que, “diante do excesso
de ligações telefônicas, bem como da demanda de atendimento direto ao público e
prestadores de serviços”, “fazia movimentos repetitivos digitando e manuseando o mouse do
micro, durante toda a jornada de trabalho, sem os intervalos determinados por lei para
descanso” (fl. 4), o que lhe causou incapacidade parcial e permanente.
Diz o autor que, apesar da intensa terapia a que
foi submetido, “a doença profissional deixou sequelas que causaram redução da
capacidade funcional e, consequentemente, laborativa, conforme foi reconhecido pela Vara
de Acidente de Trabalho de São Paulo” (fl. 6), o que dá ensejo à indenização
securitária. Afirma também que doença do trabalho se equipara a acidente.
O réu, em contestação, afirma ter havido
prescrição da pretensão do autor, já que o autor tomou ciência da sua
incapacidade somente em 2001, quando não estava mais coberto pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0131957-09.2009.8.26.0100 -Voto no 28147
4
apólice de seguros, tendo em vista que se desligou da empresa estipulante
em 2000. Além disso, o autor é portador de doença, o que afasta a
cobertura de invalidez por acidente, já que doença não pode ser confundida
com acidente pessoal. Diz que a concessão de aposentadoria por invalidez
não a obriga a pagar a indenização securitária, porque os parâmetros
utilizados pela previdência social se distinguem dos do seguro privado e os
casos de LER/DORT são reversíveis, de modo que o autor não é portador
de incapacidade total e permanente.
Foi proferida sentença que reconheceu a
ocorrência de prescrição (198/200), assim como a ilegitimidade passiva da
estipulante COMGÁS e em relação a ela o processo foi extinto sem
resolução de mérito.
O autor apelou (fls. 224/239), v. acórdão desta
Câmara deu parcial provimento ao recurso, para afastar a ocorrência de
prescrição e determinar a realização de perícia, mas manter a extinção do
processo em relação à estipulante. (fls. 288/297).
A prova pericial foi realizada (fls. 334/338) e
complementada (fls. 494/495), tendo em vista a juntada de novos
documentos requisitados pelo perito (fls. 398/484).
O perito, de fato, não referiu especificamente os
quesitos formulados pelo autor (fls. 308/310), mas os elucidou ao responder
perguntas formuladas pelo réu (quesitos nos 1, 3, 8, 9, 10, 13 e 14). A
resposta ao 2o quesito está no corpo do laudo e as respostas aos 4o, 6o, 7o,
11o, 12o, 15o quesitos são irrelevantes par ao deslinde do processo.
Além disso, o laudo pericial e sua conclusão são
bastante claros e rechaçam qualquer dúvida acerca da condição do autor,
de modo que eventual complementação, especialmente no que tange às
questões formuladas pelo autor, seria inútil, o que implica a inexistência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0131957-09.2009.8.26.0100 -Voto no 28147
5
“cerceamento de defesa” e de qualquer prejuízo à oportunidade de o autor
provar os fatos que alegou.
Foi informado pelo perito que, “Ao exame físico
pericial atual não observamos sinais de processo inflamatório ou déficit funcional nos
ombros. Foi solicitado exame de ressonância nuclear magnética do ombro direito que
reporta resquícios de alteração inflamatória (tendinopatia) dos tendões do ombro,
sem ruptura” (fl. 336, item 5, “discussão”, grifei), “(...) No momento da perícia não
observamos incapacidade laboral nem para as atividades autonômicas. Não
observamos déficit funcional nos ombros para o enquadramento na tabela da SUSEP”
(fl. 336, item 6, “conclusão”, grifei).
A alegação do autor de que as partes não foram
intimadas a se manifestar sobre a complementação da perícia e de que isso
lhe causou prejuízo, igualmente não procede. Isso porque, em 26.02.18, as
partes foram intimadas acerca do laudo, por meio dos seus patronos (fl.
496). Em 02.03.18, a ré manifestou-se sobre o laudo (fls. 498/501) e o autor
nada disse, permanecendo inerte pelo período de mais de três meses, até
a sentença ser prolatada, em 14.06.18 (fl. 504).
O autor, portanto, não foi impedido de se
manifestar sobre o laudo ou sua complementação, ao contrário, foi a tanto
intimado, mas não o fez.
Depreende-se dos documentos trazidos pela
estipulante (fls. 437/484), que a doença do autor surgiu em 1996 (fl. 437),
época em que ele ainda figurava como seu empregado e, portanto, como
segurado da ré, o que lhe dá o direito de pleitear o recebimento de
indenização.
O laudo pericial é claro ao informar que o autor
apresenta “resquícios de alteração inflamatória (tendinopatia) nos tendões do ombro, sem
ruptura” (fl. 336), como foi reconhecido nas ações acidentária (fls. 46/50) e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0131957-09.2009.8.26.0100 -Voto no 28147
6
trabalhista (fls. 526/531).
A perícia, porém, informou que não há nexo de
causalidade entre a patologia e o trabalho desenvolvido pelo autor na
COMGÁS (fls. 336 e 495) e o fato de a relação ter sido admitida em
anteriores julgamentos na Justiça do Trabalho e na ação acidentária, não
determina que deve aqui ser também reconhecido nem faz coisa julgada
neste processo.
Além disso, a perícia, como seu viu, afirmou que
o autor não apresenta incapacidade laboral nem para as suas atividades
autonômicas,
não
havendo,
portanto,
limitações
nem
sequelas
incapacitantes decorrentes da doença de que ele padeceu.
E, neste caso, a inexistência de incapacidade
laborativa também pode ser confirmada pelo fato de o autor permanecer
trabalhando, o que se constata pelo laudo pericial de fls. 337, resposta ao
quesito no 12, formulado pela ré.
Não se pode falar em incapacidade funcional,
igualmente, porque, para tanto, o autor deveria apresentar a perda de sua
existência independente, o que não aconteceu.
E se não há incapacidade, o autor não faz jus ao
recebimento de indenização securitária, de modo que a improcedência do
pedido era mesmo de rigor, tal como concluiu o MM Juiz de 1o grau.
Elevo os honorários advocatícios a 11% do valor
da causa, com base no art. 85, § 11, do CPC, ressalvada a gratuidade.
Pelas razões expostas, nego provimento ao
recurso.
SILVIA ROCHA
Relatora